Tribunal: STF
Processo: ARE 1317585
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão ora agravada, bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório. 



    Reexamino o apelo extremo. 



    1. Bvf Alimentos Eireli formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INFORMAÇÕES REPASSADAS AO FISCO. VALIDADE. MULTA DE 200%. LEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. FATOR DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O envio das informações pelas administradoras de cartão decorre do cumprimento de determinação legal, de forma semelhante ao constante do artigo 5º da Lei Complementar n.º 105/2001, de modo que a obtenção das informações em questão não configura quebra de sigilo, tampouco necessita de prévia requisição judicial, visto não se tratar tal acesso pelo Fisco de quebra de sigilo bancário, mas apenas de transferência de dados sigilosos da esfera bancária para a fiscal, permanecendo resguardada a intimidade e a vida privada do contribuinte. 



    2. A imposição de multa no patamar de 200% não tem natureza confiscatória. Isso porque, quando constatada a ocorrência de sonegação/fraude/conluio pela autoridade fiscal, é legítima a aplicação da multa de 200% sobre o ICMS, com fundamento no art. 362, § 1º, do Decreto 18.955/97.



    3. Revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários em atraso. Precedentes do STF. 



    4. A utilização da taxa Selic é legítima observando-se a regra isonômica e previsão legal da entidade tributante, não se podendo esquecer que ela não pode ser cumulada com quaisquer outros índices.



    5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    Alega ter o pronunciamento violado o art. 150, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta violação ao princípio da não-cumulatividade.



    Aduz que a multa aplicada possui natureza confiscatória, já que o seu valor é superior ao do tributo devido.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.335.293-RG/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Tema 1195/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1195/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator